Tribunal: TJES
Processo: 5007704-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Agravo Inadmissível ou Infundado
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007704-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: G. D. L. D. A.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARTICULAR. VALIDADE. EXIGÊNCIA DE NOVA AVALIAÇÃO PELO SUS. DESCABIMENTO. PRIORIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência, mas condicionou o fornecimento de tratamento multidisciplinar (método ABA) para criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) à realização de nova consulta e prescrição por médico da rede pública, desconsiderando laudo particular preexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência de nova avaliação por médico vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS) como condição para o fornecimento de tratamento prescrito por médico assistente particular, à luz dos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, assegurado constitucionalmente (CF/1988, arts. 6º e 196), reveste-se de prioridade absoluta quando envolve crianças e adolescentes (CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3º e 4º), impondo ao Estado o dever de garantir o acesso tempestivo às terapias necessárias ao desenvolvimento do infante.

4. A escolha da terapêutica adequada compete ao médico assistente habilitado, conhecedor do quadro clínico do paciente, sendo válida a prescrição emitida por profissional da rede privada, cuja eficácia não pode ser condicionada à reavaliação por médico do SUS, sob pena de criar embaraço indevido e postergar medida urgente, em afronta à dignidade da pessoa humana.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade do laudo médico particular para comprovar a necessidade do tratamento, tornando desnecessária e injustificada a imposição de nova consulta na rede pública quando o quadro clínico e a indicação terapêutica já se encontram devidamente fundamentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É indevida a exigência de nova avaliação por médico da rede pública de saúde como condição para o fornecimento de tratamento multidisciplinar a criança ou adolescente, quando houver prescrição válida e fundamentada emitida pelo médico assistente particular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 196 e 227; Lei nº 8.069/90 (ECA), arts. 3º e 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342748

Processo nº
5007704-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: G. D. L. D. A.
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE GUARAPARI

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
G. D. L. D. A.

contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, deferiu parcialmente a tutela provisória pleiteada, determinando o fornecimento de consulta com neurologista pediátrico e condicionando a prestação dos demais serviços multidisciplinares solicitados à prévia recomendação formal do profissional médico designado.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso alegando, em síntese:
i)
que já consta nos autos laudo médico emitido por neurologista pediátrico responsável pelo acompanhamento clínico do menor, atestando a necessidade do tratamento multiprofissional com utilização do método ABA;
ii)
que a exigência de nova avaliação administrativa pelo SUS viola os direitos fundamentais à saúde, à dignidade e à proteção integral da criança;
iii)
que o método ABA encontra respaldo em evidência científica, diretrizes ministeriais e jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores;
iv)
que o condicionamento da medida à nova prescrição médica configura indevido impedimento ao pleno exercício de direito constitucionalmente garantido.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, entendo merecer acolhida a irresignação recursal. Explico.

Inicialmente, importa destacar que o direito à saúde, previsto no art. 6º da Constituição Federal, assume natureza de direito social fundamental, sendo reforçado, no caso concreto, pela especial proteção conferida à criança e ao adolescente no art. 227 da Constituição e nos arts. 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), os quais impõem prioridade absoluta na formulação e execução de políticas públicas, bem como na destinação de recursos orçamentários voltados à proteção integral dos infantes.

No caso em análise, tal como consignado na decisão que apreciou o pedido de tutela recursal, consta nos autos prescrição médica emitida por neurologista pediátrico responsável pelo acompanhamento do agravante, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), na qual se indica, de forma detalhada, a necessidade de acompanhamento com equipe multidisciplinar especializada, com sessões semanais de fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, musicoterapia, psicopedagogia, terapeuta auxiliar e equoterapia, fundamentando-se na metodologia ABA (Análise do Comportamento Aplicada).

Tal prescrição, datada e devidamente fundamentada, encontra amparo nas diretrizes clínicas do Ministério da Saúde e não pode ser ignorada.

Assim, não obstante o respeitável entendimento do magistrado de origem, a imposição de nova avaliação médica por profissional vinculado à rede pública, como condicionante para a implementação de tratamento já prescrito por especialista, revela-se incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), além de frustrar a concretização do direito à saúde em sua dimensão de acesso tempestivo e adequado.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem conferido validade e eficácia jurídica às prescrições médicas subscritas por profissionais da rede privada, quando amparadas por critérios técnicos e associadas a laudos diagnósticos. Vejamos:

[...] Segundo a jurisprudência do STJ, a escolha do medicamento compete a médico habilitado e conhecedor do quadro clínico do paciente, podendo ser tanto um profissional particular quanto um da rede pública. O que é imprescindível é a comprovação da necessidade médica e da hipossuficiência econômica. 4 . Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1794059 RJ 2019/0022039-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019)

Não há dúvidas, portanto, de que a parte agravante logrou demonstrar a probabilidade de seu direito, mediante robusta prova documental, principalmente da necessidade de início imediato do acompanhamento multidisciplinar, sendo desnecessária e injustificada a submissão do menor a novo exame por médico do SUS, o que, na prática, apenas posterga a adoção das medidas terapêuticas recomendadas.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para confirmar a tutela já deferida a fim de determinar a disponibilização do tratamento multidisciplinar na forma prescrita pelo médico assistente, independentemente de nova avaliação por profissional do SUS, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.